Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712641-89.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração em razão da ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e da ausência de impugnação específica, visto que ignora as razões de decidir do julgado em seus apontamentos de omissão. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte complementar, corrigir ou substituir suas razões no prazo para manifestação em em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator